Tribunal: TJES
Processo: 0004004-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004004-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA, SEJA AFASTA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MAJORANTES –MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não é possível afastar a agravante do uso de arma branca, uma vez que
restou inconteste que o mesmo participou da subtração, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, de celular de propriedade da vítima. 2. De plano em simples consulta ao INFOPEN e ao SEEU, verifica-se que o recorrente ostenta três condenações além da combatida neste recurso. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004004-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004004-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA, SEJA AFASTADA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MAJORANTES –MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não é possível afastar a agravante do uso de arma branca, uma vez que
restou inconteste que o mesmo participou da subtração, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, de celular de propriedade da vítima. 2. De plano em simples consulta ao INFOPEN e ao SEEU, verifica-se que o recorrente ostenta três condenações além da combatida neste recurso. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004004-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que:

“(...) no dia 16 de maio de 2022, por volta das 15h:00rnin, no bairro Enseada do Suá, nesta Capital, o denunciando Joaquim Jesus dos Santos, juntamente com outros quatro indivíduos não identificados, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça a vítima Maxwell Silva dos Santos. Consta dos autos que, no local, data e horário supramencionados, um ônibus Transcol da linha 514, que seguia para o município de Vila Velha, parou em um "ponto" próximo a Terceira Ponte, momento em que o denunciando e mais dois comparsas adentraram o coletivo e Joaquim, empunhando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto ameaçando o motorista e os passageiros. Enquanto Joaquim ameaçava todos os presentes no coletivo, os outros dois comparsas - um deles com uma faca em mãos - se aproximaram da vítima Maxwell Silva dos Santos e exigiram que este lhes entregasse seu aparelho de telefonia celular, momento em que a vítima Maxwell, temendo por sua vida, se viu obrigada a entregar o bem. Ato continuo o motorista, sob ameaça do denunciando Joaquim, que dizia que se ele não parasse atiraria em alguém, parou em outro ponto de ônibus, oportunidade em que os dois indivíduos não identificados desembarcaram do coletivo levando os pertences subtraídos e, também, o simulacro usado por Joaquim. Em seguida, o denunciado também seguia

desembarcando quando os passageiros perceberam que a arma que ele empunhava na verdade se tratava de um simulacro. Assim, o detiveram até a chegada da polícia (...)”.Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi apelante foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 09 anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Do decote da causa de aumento de emprego de arma branca.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento dos policiais militares, assim como os depoimentos das vítimas:

[...] QUE FOl ACIONADO PELO CIODES PARA AVERIGUAR UMA OCORRENCIA DE ROUBO A COLETVO (LINHA 514 TERMNAL DE VILA VELHA) PRXIMO AO PEDAGIO DA TERCDRA PONTE; QUE NO LOCAL FOI FETO CONTATO COM A VITIMA MAXWELL SILVA DOS SANTOS QUE INFORMOU QUE 3 INDIVIDUOS, UM PORTANDO UMA ARMA, OUTRO UMA FACA E 0 OUTRO ELEMENTO •RECOLHENDO OS PERTENCES DAS VITIMAS; QUE APESAR DE OUTROS PASSAGEIROS TEREM SIDO ROUBADOS, APENAS MAXWELL PERMANCEU NO

LOCAL PARA SE DRGIR A DELEGACIA; QUE MAXWELL INFORMOU QUE TEVE SEU CELULAR SAMSUNG GALAXY A70 BRANCO ROUBADO; QUE NO LOCAL SE ENCONTRAVA DETIDO POR POPULARES, APOS LUTA CORPORAL, 0 ACUSADO JOAQUIM JESUS DOS SANTOS QUE, SEGUNDO AS PESSOAS ESTARA ARMADO E MUITO AGRESSIVO, INCLUSIVE, DIZENDO QUE SE 0 MOTORSTA NAO PARASSE 0 ONIBUS, ELE ATIRARIA EM ALGUEM; QUE A VITIMA RELATOU ANDA TER VISTO OS OUTROS DOS ELEMENTOS FUGNDO LEVANDO A FACA, A ARMA QUE ESTIVA COM 0 JOAQUIM E UMA MOCHILA DE OUTRA VITIMA; QUE EM UM PRIMEIRO MOMENTO, JOAQUIM SE IDENTIHCOU COMO ANDRÉ DA SILVA, E COM GENITCRA SENDO MARIA DO CARMO DA SILVA, ENTRETANTO, LOGO EM SEGUIDI 0 CONDUZIDO INFORMOU QUE SEU NOME VEFDADEIRO ERA JOAQUM JESUS COS SANTOS; QUE JOAQUIM APRESENTA ALGUN'S Escoriações POR TER ENTRADO EM LUTA CORPORAL COM AS VITIMAS E POPULARES, ENTRETANTO, NAO FOl NECESSARIO ATENDIMENTO MEDICO (Depoimento SD/PMES - BRUNO CAJUEIRO HINTE em sede policial). Grifo nosso.

[...] QUE FOI ACIONADO PELO CIODES PARA AVERIGUAR UMA OCORRENCIA DE ROUB() A COLETIVO (LINHA 514 TERMINAL DE VILA VELHA) PROXIMO AO PEDAGIO DA TERCEIRA PONTE; QUE NO LOCAL FOI FEITO CONTATO COM A VTIMA MAXWElL SILVA DOS SANTOS QUE INFORMOU QUE 3 INDIVIDUOS, UM PORTANDO UMA ARMA, OUTRO UMA FACA E 0 OUTRO ELEMENTO RECOLHENDO OS PERTENCES DAS VITIMAS; QUE APESAR DE OUTROS PASSAGEIROS TEREM SIDO ROUBADDS, • APENAS MAXWELL PERMANCEU

NO LOCAL PARA SE DIRIGIR A DELEGACIA; CUE MAXWELL INFORMOU QUE TEVE SEU CELULAR SAMSUNG GALAXY A70 BRANCO ROUBADO; QUE NO LOCAL SE ENCONTRAVA DETIDO POR POPULARES, APOS LUTA CORPORAL, 0 ACUSADO JOAQUIM JESUS DOS SANTOS QUE, SEGUNDO AS PESSOAS ESTARIA ARMADO E MUITO AGRESSIVO, INCLUSIVE, DIZENDO QUE SE 0 MOTORISTA NAO PARASSE 0 ONIBUS, ELE ATIRARIA EM ALGUEM; QUE A VITIMA RELATOU AINDA TER VISTO OS OUTROS DOIS ELEMENTOS FUGINDO LEVAND() A FACA, A ARMA QUE ESTAVA COM 0 JOAQUIM E UMA MOCHILA DE OUTRA VITIMA; QUE EM UM PRIMEJRO MOMENTO, JOAQUIM SE IDENTIFICOU COMO ANDRÉ DA SILVA, E COM GENITORA SENDO MARIA DO CARMO DA SILVA, ENTRETANr0, LOGO EM SEGUIDA 0 CONDUZIDO INFORMOU QUE SEU NOME VERDADEIRO ERA JOAQUIM JESUS DOS SANTOS; QUE JOAQUIM APRESENTA ALGUNS ESCORIAcOES POR TER ENTRADO EM LUTA CORPORAL COM AS ViTIMA E POPULARES, ENTRETANTO, NAO FOI NECESSARIO ATENDIMENTO MELCO [...] (Depoimento SDPMES - ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES, em sede policial)

[...] NA TARDE DE HOJE, POR VOLTA DE 15 HORAS ESTAVA NO COLETIVO TRANSCOL, LINHA 514, SEGUINDO PARA VILA VELHA; QUE ESTAVA SENTADO NO FUNDO DO ONIBUS; QUE 0 MOTORISTA PAROU EM UM PONTO PROXIMO A 3a PONTE E 5 INDIVIDUOS APARENTANDO SEREM MORADORES DE RUA ENTRARAM E PULARAM A ROLETA; QUE OS 5

FORAM PARA 0 FUNDO E SE SENTARAM ATRAS DO DECLARANTE; QUE 0 INDIVIDUO PRESO, POSTERIORMENTE JDENTIFICADO COMO JOAQUIM JESUS DOS SANTOS, SE LEVANTOU E FOl PARA PROXIMO DO MOTORISTA, E, COM UMA ARMA NA MAO COMEÇOU A AMEAÇAR O MOTORISTA E OS PASSAGEIROS; [...] (Depoimento da vítima : Maxwell Silva Dos Santos, em sede policial).

Importante salientar que, em juízo, tanto os policiais militares que participaram do flagrante, quanto às vítimas, confirmaram todo o depoimento prestado em sede policial, dando inclusive detalhes do acontecimento.

Isto posto, no caso, inexiste constrangimento ilegal capaz de justificar a superação do referido óbice, da aplicação da majorante do emprego de arma branca, consubstanciado na palavra da vítima, versão corroborada pelo pelos policiais militares, assim, há elementos capazes de fazer incidir a causa especial de aumento.

Dando continuidade, requer a defesa o afastamento da agravante da reincidência.

De plano em simples consulta ao INFOPEN e ao SEEU, verifica-se que o recorrente ostenta três condenações além da combatida neste recurso.

Motivo pelo qual não há que se falar em afastamento da agravante da reincidência, devendo esta ser mantida pelos motivos acima expostos.

Por fim, passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.